Tribunal: TJDFT
Processo: 0737596-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. LEGITIMIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão da empresa contratante do plano de saúde do polo ativo da ação revisional, que busca reconhecimento da natureza individual/familiar do contrato firmado sob a rubrica de coletivo empresarial e restituição de valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é cabível a concessão da gratuidade de justiça aos agravantes;
(ii) se a empresa contratante possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatam-se nos autos elementos indicativos da condição de hipossuficiência econômica da parte agravante, aptos a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, por se tratar de matéria cuja apreciação inicial, ampla e profunda compete ao juízo de origem, a gratuidade é deferida com caráter provisório, restrita ao processamento do presente agravo de instrumento e de eventuais recursos dele decorrentes.
4. A empresa contratante é parte integrante da relação jurídica discutida e titular do direito à repetição do indébito, o que evidencia sua legitimidade ad causam (art. 17 do CPC).
5. A exclusão da contratante compromete a entrega da tutela jurisdicional integral e afronta os princípios da primazia do mérito, da cooperação e da economia processual (arts. 4o, 6o e 139 do CPC).
6. Reconhecida a pertinência subjetiva e a necessidade de apreciação conjunta das obrigações assistenciais e patrimoniais, deve ser mantida a empresa no polo ativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É legítima a empresa contratante do plano de saúde coletivo para figurar no polo ativo da ação que visa à migração para plano individual/familiar e à repetição de indébito relativo ao contrato.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o, 17, 98, 99 e 139.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.